Tribunal: CARF
Processo: 10865.723300/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGENES DE SOUSA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/10/2013, 31/01/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO LEGAL.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação previdenciária.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
INCONSTITUCIONALIDADE LEI No 8.540, de 1992. ABRANGÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852, não alcança a contribuição devida após a edição da Lei no 10.256, de 09/07/2001.
RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 718.874/RS.
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da empresa adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
Ausência de efeitos da Resolução do Senado no 15/2017 para os fatos geradores ocorridos desde então.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.723300/2018-81
ACÓRDÃO
2301-011.737 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOSSA TERRA COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/10/2013, 31/01/2018
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO LEGAL.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária de produtos rurais
fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
INCONSTITUCIONALIDADE LEI No 8.540, de 1992. ABRANGÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992,
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
363.852, não alcança a contribuição devida após a edição da Lei no 10.256,
de 09/07/2001.
RESOLUÇÃO DO SENADO No 15, DE 2017. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
As contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, foram declaradas constitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
718.874/RS.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.737 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723300/2018-81
2
As contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25 e a obrigação da
empresa adquirente de reter tais contribuições são devidas desde a
entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
Ausência de efeitos da Resolução do Senado no 15/2017 para os fatos
geradores ocorridos desde então.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flávia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diógenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento – DRJ, que lavrou os Autos de Infrações referentes à exigência de
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a comercialização de produção rural
adquirida de produtores pessoas físicas, no período de 01/10/2013 a 31/01/2018, nos seguintes
termos:
I.
“No Auto de Infração de fls. 12-18, foi lançada a contribuição previdenciária
devida pela empresa adquirente na modalidade de sub-rogação da
comercialização da produção do produtor rural pessoa física, incidente
sobre o valor dos produtos rurais adquiridos diretamente do produtor rural
pessoa física, inclusive para o financiamento da complementação das
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.737 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723300/2018-81
3
prestações por acidente de trabalho, no período compreendido pelas
competências 10/2013 a 01/2018. Conforme o Demonstrativo do Crédito, fl.
12, o valor do crédito tributário, nele incluído o principal, acrescido de juros
de mora calculados até 12/2018 e multa proporcional, perfaz o montante de
R$ 5.423.788,37 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e
oitenta e oito reais e trinta e sete centavos)”;
II.
“No Auto de Infração de fls. 19-23, foram lançadas as contribuições para o
SENAR (0,20%), devidas pela empresa na modalidade de sub-rogação da
comercialização da produção do produtor rural pessoa física. Conforme o
Demonstrativo do Crédito, fl. 19, o valor do crédito tributário, nele incluído
o principal, acrescido de juros de mora calculados até 12/2018 e multa
proporcional, perfaz o montante de R$ 1.732,47 (um mil e setecentos e
trinta e dois reais e quarenta e sete centavos)”.
Consta no Relatório Fiscal, que a autuada, na condição de adquirente da produção,
deixou de efetuar o recolhimento da contribuição substitutiva (Funrural) calculada sobre a receita
bruta da comercialização, nos percentuais legais, em diversas operações identificadas por meio de
cruzamento de informações Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
de Informações à Previdência Social (GFIP) exportadas antes de 01/08/2018, (data do TIPF); folhas
de pagamento de salários; notas fiscais de compra de produtos rurais de produtores rurais
pessoas físicas; guias de recolhimentos previdenciários e nos livros diário e razão fornecidos pela
empresa.
A ciência ocorreu em 18/12/2018 (e-fls. 244 a 245) e a impugnação foi apresentada
em 11/01/2019 (e-fls. 249 a 254), sustentando, em síntese:
(i)
a inconstitucionalidade da exação, com base nos artigos 150 e 195 da Carta
Magna, posto que, contraria o princípio do tratamento isonômico dos
contribuintes que se encontram em situação equivalente e cria nova
duplicidade de contribuições com a mesma destinação a seguridade social;
(ii)
que, como empresa exportadora de café, adquiridos de produtores rurais
pessoas físicas, são afetadas pela inconstitucionalidade do FUNRURAL,
sendo obrigadas a sua retenção e recolhimento, na forma sub-rogada; e
(iii)
que como está amparada por liminar, a qual os filiados da CECAFÉ poderiam
se abster de reter e recolher por sub-rogação a contribuição ao FUNRURAL,
apresentando o respectivo documento comprobatório de associação à
entidade, datado de 17/12/2018.
A DRJ, ao apreciar a impugnação (e_Fls. 326 a 343), rejeitou a alegação de
inconstitucionalidade, com fundamento na decisão do STF proferida no RE 718.874 (Tema 669 da
Repercussão Geral) e na ADI 4395, que reconheceram a validade da cobrança do Funrural do
empregador rural pessoa física e a possibilidade de sua exigência do adquirente, na forma do art.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.737 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723300/2018-81
4
30, IV. Quanto à decadência, aplicou a regra do art. 150, § 4o, do CTN, afastando-a para o período
autuado, por entender que não houve pagamento antecipado. Afastou, ainda, as alegações de
exclusão de operações, por falta de comprovação documental.
A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ em 30/04/2019.
No Recurso Voluntário, apresentado em 27/05/2019 (e_Fls. 367 a 372), a
recorrente reitera as teses de:
(i)
inconstitucionalidade declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
ante a exigência de lei complementar para instituição de nova fonte de
custeio à Seguridade Social, a teor do disposto no artigo 195, § 4o, c/c o
artigo 154, I, da CF (RE 363852, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 03/02/2010);
(ii)
em sede de Repercussão Geral ao declarar a inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei 8.540/92, "até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição" (RE 596177,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
01/08/2011);
(iii)
diz que o Senado Federal, em face da inconstitucionalidade declarada pelo
STF no antecedente RE no 363.852, houve por bem suspender, com
supedâneo no artigo 52, inciso X, da CF, a execução do inciso VII do artigo 12
da Lei no 8.212/91, bem como do artigo 1o da Lei no 8.540/92, editando a
Resolução no 15/17, publicada no DOU em 13/09/2017;
(iv)
aduz que, com a suspensão do art. 1o da Lei no 8.540/92 pelo Senado
Federal, restaram invalidadas todas as alterações dele decorrentes, em
especial o inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91. Ao retirar a eficácia da
norma que previa a sub-rogação, também foi afastada das pessoas jurídicas
nela mencionadas a obrigação de reter e recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre a produção rural adquirida;
(v)
alega que, dessa forma, não prospera a tese de que a Requerente atuaria
como mera agente arrecadadora, retendo valores devidos pelo produtor
para posterior repasse à Previdência. A Lei no 10.256/2001 não reproduziu o
texto do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, nem disciplinou novamente a
matéria;
(vi)
e que assim, inexistindo lei que preveja expressamente a sub-rogação, a
Requerente não pode ser responsabilizada pela retenção e recolhimento da
contribuição. Tanto a decisão do STF quanto a Resolução no 15/2017 do
Senado Federal não fizeram ressalvas quanto à manutenção dessa forma de
recolhimento;
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.737 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723300/2018-81
5
(vii)
segue alegando, que a base legal para a exigência de retenção por sub-
rogação deixou de existir com a suspensão do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91.
Ainda que o STF, em 2017, tenha reconhecido a constitucionalidade da
contribuição ao Funrural, a sub-rogação não foi restabelecida,
permanecendo sem suporte normativo desde o ato do Senado. No
julgamento de 2017 (Lei no 10.256/01), sequer houve análise sobre o
dispositivo anterior, entendimento que vem sendo seguido pelo Judiciário;
(viii)
por fim, reitera que concluir pela obrigatoriedade da Requerente em reter e
recolher a contribuição social significa contrariar ordem judicial vigente
(liminar concedida) e impor exigência sem base legal. Tal situação é
reforçada pela tramitação de projetos de lei (PL no 9.252/2017 e PL no
630/2019), destinados à remissão do passivo do Funrural, apoiados pelo
próprio Governo Federal, o que evidencia a fragilidade da cobrança.
Por último e pelo exposto, a Contribuinte requer que seja decretada a extinção dos
créditos tributários nos termos do inciso IX, do Art. 156 do CTN, cancelamento dos AI e
consequentes penalidades impostas, protestando pela produção de outras provas cabíveis.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Diógenes de Sousa Ferreira, Relator
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.
A matéria central diz respeito à exigibilidade da contribuição prevista no art. 25, I e
II, da Lei no 8.212/1991, no regime de sub-rogação disciplinado pelo art. 30, IV, do mesmo
diploma, na hipótese de aquisição de produção rural de pessoa física por pessoa jurídica.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874/RS (Tema 669), fixou a
tese de que “É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção,
prevista no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91”. Além disso, na ADI 4395, reafirmou a possibilidade
de exigência da contribuição do adquirente, na condição de sub-rogado.
A Recorrente sustenta a inexigibilidade das contribuições lançadas e a declaração
de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
363.852/MG e repercussão geral, no julgamento do RE no 596.177/RS.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.737 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723300/2018-81
6
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art.
195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98).
Antes do advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições
sociais seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha de salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre
a receita ou sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade
social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção - §
8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98.
Em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91,
com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam
obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas.
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o art.
30, IV, da Lei no 8.212/91 previu que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam sub-
rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25. Com o
advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa física descrita no art. 12,
V, a, da mesma Lei.
Em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso repetitivo
(Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no
8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla
contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Com a promulgação da Lei no 10.256, de 2001, o artigo 25 da Lei no 8.212, de 1991,
foi modificado. A alteração introduziu uma nova contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, substituindo as contribuições anteriormente exigidas sobre a
folha de pagamento, conforme estabelecido no artigo 22, incisos I e II, da mesma Lei no
8.212/1991. A regulamentação do tema está prevista na legislação a seguir:
Lei no 8.212, de 24/07/1991 DA CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL E
DO PESCADOR
(Alterado pela Lei n" 8.398, de 07/01/1992)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição
à contribuição de que tratam os incisos 1 e 11do art. 22, e a do segurado
especial. referidos. respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.737 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723300/2018-81
7
do art. 12 desta Lei. destinada à Seguridade Social. é de: (redação dada
pela Lei 10.256, de 2001
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção:
(redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
II 1- 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção
para financiamento das prestações por acidente do trabalho. (redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§1o O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição
obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na
forma do art. 21 desta Lei. (redação dada pela Lei no 8.540, de 22.12.92
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(..)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas
diretamente como produtor ou com intermediário pessoa física, na forma
estabelecida em regulamento: (Redação dada pela Lei no 11.933. de 2009)
(Produção de efeitos).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou cooperativa
ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a"
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamente; (Redação dada pela Lei 9.528. de
10.12.97)
(..)
Art. 33. (...)
§5° O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Regulamento da Previdência Social- Decreto n° 3.048, de 06/05/1999
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.737 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723300/2018-81
8
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social,
é de: IV - dois vírgula cinco por cento sobre o total da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, em substituição às
contribuições previstas no inciso 1 do caput e no art. 202, quando se tratar
de pessoa jurídica que tenha como fim apenas a atividade de produção
rural. (Redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001)
(...)
§16 - A partir de 14 de outubro de 1996, as contribuições de que tratam o
inciso IV do caput e o §8 do art. 202 são de responsabilidade do produtor
rural pessoa jurídica, não sendo admitida a sub-rogação ao adquirente,
consignatário ou cooperativa. Grifou-se

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário no
363.852/MG, declarou inconstitucionais as modificações introduzidas pela Lei no 8.540, de 1992,
nos dispositivos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, especificamente no artigo 12, inciso V;
artigo 25, incisos I e II; e artigo 30, inciso IV.
Em 2017, a Resolução no 15, do Senado Federal, determinou a suspensão da
eficácia dos dispositivos mencionados.
Antes da promulgação da Lei no 10.256, de 2001, a aplicação do artigo 25 da Lei no
8.212, de 1991, limitava-se exclusivamente ao segurado especial.
Com a promulgação da Lei no 10.256/2001, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário no 718.874/RS, fixou entendimento de que "é constitucional, tanto do
ponto de vista formal quanto material, a contribuição social devida pelo empregador rural pessoa
física, instituída por essa lei, com incidência sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção".
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA
RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO
CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou
contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de
obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração
de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento
não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e não produz
qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de
jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento.
Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.737 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723300/2018-81
9

Esse entendimento foi expressamente reconhecido na Solução de Consulta no 92 –
Cosit, de 13 de agosto de 2018, cuja ementa e conclusão são reproduzidas a seguir:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ementa:
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO.
SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO. EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da
legislação declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o
10.256, de 2001, que teve a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o
718.874/RS, sendo válidos os incisos do art. 25, assim como a sub-rogação
prevista no inciso IV do art. 30, ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art.
30, IV; Lei n.o 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no 19, de
2017; Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 2017.
(...)
Conclusão 19. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
a) A Resolução do Senado n.o 15, de 2017, deve ser interpretada nos
exatos limites da declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n.o
363.852/MG, não se referindo a contribuição do empregador rural pessoa
física reinstituída a partir da Lei n.o 10.256, de 2001;
b) As contribuições previstas no art. 25, I e II, assim como a
responsabilidade dos adquirentes pela retenção, hipótese da sub-rogação
prevista no art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, são válidas desde a edição
da Lei n.o 10.256, de 2001, em conformidade com a constitucionalidade
declarada nos autos do RE n.o 718.874/RS.
(sem grifos no original)
Como se depreende, não deve prosperar as alegações do Contribuinte para
requerer que seja decretada a extinção dos créditos tributários e consequente cancelamento dos
Autos de Infração.
Em relação à liminar ligada aos filiados da CECAFÉ (usada para sustentar a dispensa
de reter/recolher por sub-rogação), tem-se a ausência de concomitância. A eventual existência de
mandado de segurança coletivo não induz concomitância com o presente processo administrativo,
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.737 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723300/2018-81
10
nem obsta seu conhecimento. Eventuais ordens judiciais serão observadas apenas nos limites
subjetivos, objetivos e temporais da decisão (prova de filiação/abrangência e vigência), refletindo-
se, se for o caso, na liquidação do crédito e não na análise de mérito administrativo.
No que tange ao Auto de Infração do SENAR (0,20%), no valor de R$ 1.732,47,
verifica-se ausência de impugnação específica: tanto na impugnação quanto no Recurso
Voluntário a recorrente concentrou-se na discussão sobre a contribuição substitutiva (Funrural) e
sobre a sub-rogação em geral, sem controverter de modo particularizado a exigência do SENAR
(alíquota, base de cálculo, competências, quantificação ou fato gerador). À míngua de insurgência
concreta e de provas dirigidas a essa parcela, resta hígido o lançamento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se
a exigência nos termos da decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Diógenes de Sousa Ferreira

Fl. 386
DF CARF MF
Original